Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718397-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO NETO OLIVEIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LARYSSA DIAS REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46659556) interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, tendo por objeto a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTONIO NETO OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor do agravante, determinou a execução das multas diárias fixadas nas decisões de IDs 138087049 e 149340610 (processo referência). Eis o teor da decisão agravada (ID 156959392 – processo referência): O INSS requer a reconsideração da decisão que pede a informação do nome e matrícula do servidor da autarquia responsável pelo não cumprimento da ordem judicial, considerando que a obrigação já foi cumprida. Ressalta que os procuradores federais não têm poder hierárquico sobre os servidores do INSS, bem como não podem ser responsabilizados com imposição de penalidade por descumprimento. Assevera que os servidores não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, pois o atendimento é promovido a partir de uma fila única de atendimento. Defende que a decisão impugnada revela tentativa do magistrado de imiscuir-se na apuração de falhas internas da Administração Pública, sem observância do devido processo legal e que as ameaças de apuração disciplinar contra servidores não promovem a agilidade no atendimento da demanda, ao contrário, acabam desestimulando os servidores. Salienta que a autarquia providenciou a construção de ferramenta para atendimento das ordens judiciais com eficiência e segurança, a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, que requer a adesão deste Tribunal. O exequente, por sua vez, requer a aplicação das penalidades previstas nas decisões de ID 138087049 e ID 149340610. É o relatório. Primeiramente, faz-se necessário ressaltar ao executado que a decisão que determinou a informação do nome do servidor da autarquia responsável pelo descumprimento da determinação judicial não diz respeito à apuração de falta disciplinar deste e nem se trata de intromissão deste magistrado nos assuntos internos da Administração Pública. Trata-se, na verdade, de aplicação de instrumento de coerção previsto na legislação civil, que prevê a aplicação de multa a "todos aqueles que de qualquer forma participem do processo" (art. 77 do CPC). No caso das ações previdenciárias, o cumprimento da ordem de implantação de benefício ou seu restabelecimento, depende de ato a ser praticado por servidor da autarquia e, por isso, ele é considerado participante do processo, estando passível de punição processual nos autos. Para a aplicação da multa, é necessária a intimação pessoal, por isso a determinação para a identificação do servidor. Outrossim, não há qualquer determinação nestes autos para responsabilização dos procuradores federais, embora o juiz possa oficiar ao órgão de classe ou corregedoria respectiva para apuração de eventual responsabilidade, nos termos do §6o do art. 77 do CPC. Em relação à nova ferramenta criada a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, criada pelo CNJ, saliento que este Tribunal está tomando todas as medidas necessárias para adesão. Tendo em vista que, realmente, o INSS já comprovou a implantação do benefício do autor nos termos da sentença proferida nos autos, não se mostra mais necessária a informação do nome do servidor responsável. Por outro lado, se mostra cabível a execução das multas diárias fixadas nas decisões de IDs 138087049 e 149340610. Considerando que o executado foi intimado da primeira decisão em 03/10/2022 com prazo até 21/11/2022, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 22/11/2022 a 22/02/2023. A partir de 23/02/2023, data da intimação do INSS da decisão de ID 149340610, é devida a multa diária de R$ 200,00, até 27/02/2023, uma vez que há comprovação da implantação do benefício em 28/02/2023 (ID 151760642 - Pág. 2). Intimem-se as partes. Após a preclusão da presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para análise dos cálculos de ID 155647689/155647690 e para aferir o valor devido relativamente à multa ora fixada, considerando apenas os dias úteis. Em suas razões recursais, assevera o agravante que a decisão combatida merece reforma, eis que a reprimenda a que se referem os éditos de IDs 138087049 e 149340610 (processo referência) o coagiu de forma indevida ao cumprimento de comando judicial, eis que, inexiste, na espécie, prova efetiva de sua recalcitrância. Reputa descabida a ordem guerreada, invocando a tese no sentido de que a ausência de sua intimação pessoal para o adimplemento do comando delineados nos aludidos decisórios compromete a validade, no plano jurídico, daquela determinação. Almeja o reconhecimento de que “a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui, podendo ser discutida, tanto em relação à própria existência ou manutenção da multa diária, quanto em relação a seu valor, até o encerramento definitivo do processo”, postulando o levantamento das penalidades aplicadas. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da decisão combatida. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, afigura-se improvável que o agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório, até o julgamento da questão de fundo do presente agravo, em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador